Tribunal: TJDFT
Processo: 0004128-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DÚVIDA INSUPERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. OUTROS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, supostamente ocorridos no âmbito da residência do casal, sem testemunhas, na noite anterior ao acionamento da força policial, imperiosa a absolvição por insuficiência de provas, pois a vítima não reiterou sua versão em juízo, o laudo pericial não atestou a presença de lesões compatíveis com a agressão inicialmente relatada e o réu negou veementemente os crimes.
2. No que tange aos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no dia em que houve o acionamento da força policial, mister a manutenção da condenação, pois, embora a vítima tenha alterado sua versão em juízo, passando a isentar o réu de qualquer conduta criminosa, as lesões foram confirmadas pelo laudo pericial e pelo depoimento dos policiais em juízo, ao passo que as ameaças foram proferidas na presença dos policiais, que se manifestaram em juízo na qualidade de testemunhas oculares do delito.
3. Em casos de violência doméstica, a demora natural do processo acaba sendo o maior desafio da vítima, pois permite que, muitas vezes, ela se submeta as mais diversas pressões, além de, em tantas outras vezes, apiedar-se do companheiro e desejar livrá-lo da reprimenda penal, devendo sua nova versão, prestada em juízo no sentido de livrá-lo da repressão estatal, ser analisada com cautelar e em confronto com as demais provas dos autos.
4. A condenação ainda não transitada em julgado não constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável dos antecedentes do réu (súmula n. 444/STJ).
5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional utilizar a fração de 1/6 (um sexto) para agravar ou atenuar a pena na segunda fase da dosagem, salvo fundamentação idônea para a incidência de patamar diverso.
6. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 61 do Código de Processo Penal.
7. Recurso parcialmente provido. Declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.